Tribunal: TJDFT
Processo: 0744298-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade. Bem de Família. Lei 8.009/1990. Impenhorabilidade. Ausência dos requisitos.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de direitos sobre bem imóvel. O agravante alega que o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel penhorado pode ser considerado bem de família, conforme a Lei n. 8.009/1990, e se o agravante comprovou que o imóvel é o único bem residencial da família e que se destina à sua moradia e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que um imóvel seja reconhecido como bem de família, faz-se necessária a comprovação de ser o único imóvel de propriedade do devedor e se destinado à residência da entidade familiar, conforme previsto na Lei n. 8.009/1990.
4. O agravante não comprovou que o imóvel é o único bem residencial, tampouco se se destina à sua moradia e de sua família, ônus que lhe competia, conforme exigido pelo art. 373 do CPC.
5. A ausência de comprovação dos requisitos legais impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para que um imóvel seja reconhecido como bem de família é necessária a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor e destinado à residência da entidade familiar. 2. A ausência de comprovação dos requisitos legais impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, art. 1o; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1680969, 0743626-90.2022.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/03/2023.